Tribunal: TJDFT
Processo: 0004544-33.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0004544-33.2017.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE RIBAMAR PEREIRA FRANCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Retornem os autos ao Ministério Público, diante da juntada da mídia de i.d. 25460363. Brasília, 10 de maio de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator